Tribunal: TJDFT
Processo: 0731203-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. TEMA REPETIVIVO No 1033. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO. SUSPENSÃO. ABRANGÊNCIA INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO. AÇÃO. PROTESTO. INTERRUPÇÃO. CONTAGEM. PRAZO. RECONTAGEM. METADE. PRECLUSÃO. DECISÃO. AGRAVO INTERNO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu os embargos de declaração opostos para desconstituir a sentença e receber o feito.
2. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em (i) analisar a possibilidade de afastar o reconhecimento da supressão de instância para conhecer integralmente o agravo de instrumento; (ii) em analisar a necessidade de suspensão dos autos originários até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.033 do Superior Tribunal de Justiça e (iii) em analisar a prescrição da pretensão executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise de questão não apreciada em primeira instância é impossível em sede recursal, ainda que trate-se de matéria de ordem pública.
5. A determinação de suspensão dos processos proferida no Tema Repetitivo no 1.033 do Superior Tribunal de Justiça não abrange os autos originários, razão pela qual inexiste motivo para o sobrestamento requerido.
6. A propositura de protesto interruptivo pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, antes do decurso do prazo de cinco (5) anos interrompe a contagem do prazo prescricional, inclusive para o cumprimento individual do título coletivo em que ocorre condenação da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno e, na extensão conhecida, agravo de instrumento desprovidos.
Teses de julgamento: “1. A análise inédita de matéria pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios configura indevida supressão de instância. 2. A determinação de suspensão proferida no Tema Repetitivo no 1.033 do Superior Tribunal de Justiça abrange somente os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no Superior Tribunal de Justiça, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional. 3. O reinício da contagem do prazo de prescrição pela metade ocorre somente após a preclusão da decisão prolatada no feito pertinente ao protesto”.

_______________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.190/1932; arts. 1o, 8o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0706696-73.2022.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, j. 22.6.2022; TJDFT, AI 0715706-78.2021.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, j. 4.8.2021; TJDFT, AI 0723337-44.2019.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Sétima Turma Cível, j. 27.5.2020; TJDFT, AI 0703693-81.2020.8.07.0000, Rel. Des. Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, j. 22.4.2020; Sumula no 150/STF; Tema no 1.033/STJ.